Tribunal: TJSP
Processo: 2221906-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
res - Interesse legítimo também no que se refere às contas do período de julho de 2018 a junho de 201,9 já que expressamente rejeitadas – Pedido de apresentação de documentos pelo autor que não foi objeto da decisão atacada e, por isso, não pode ser conhecido – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221906-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2025; Data de Registro: 22/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2025

Data de publicação:

22/06/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Decisão que determinou aos réus, ex-síndico e antiga administradora, que prestassem as contas – Irresignação dos demandados- Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora afastada – Contrato com cláusula específica para estabelecer como parte de seus deveres o pagamento de contas ordinárias do Condomínio e a apresentação de balancetes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Decisão que determinou aos réus, ex-síndico e antiga administradora, que prestassem as contas – Irresignação dos demandados- Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora afastada – Contrato com cláusula específica para estabelecer como parte de seus deveres o pagamento de contas ordinárias do Condomínio e a apresentação de balancetes – Interesse de agir do autor reconhecido quanto à prestação de contas – As decisões das assembleias são soberanas e, não havendo pleito de sua anulação, devem prevalecer – Precedente do STJ – Circunstancialmente, contudo, o pleito está amparado em parecer de auditoria contratada para reanálise dos elementos da gestão dos réus, que indica a existência de inconsistências nas contas - Na ocasião das assembleias, não foram detalhadas ou exibidos documentos complementares - Interesse legítimo também no que se refere às contas do período de julho de 2018 a junho de 201,9 já que expressamente rejeitadas – Pedido de apresentação de documentos pelo autor que não foi objeto da decisão atacada e, por isso, não pode ser conhecido – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.